Tribunal: TJES
Processo: 0008035-83.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008035-83.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FABIANA SGARIA GARDIOLI RIBEIRO
APELADO: SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. OBRA A PREÇO DE CUSTO. RESPONSABILIDADE DOS ADQUIRENTES PELO PAGAMENTO DO CUSTO. INADIMPLÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA. COMUNICAÇÃO DA CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OU INADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS.

1. A compra e venda de imóvel em construção pelo regime de administração, também chamado “a preço de custo” sujeita-se ao disposto na Lei nº 4.591/64, sendo de responsabilidade dos adquirentes o pagamento integral da obra.

2. O inadimplemento de condôminos, devidamente comunicado pela construtora, justifica a prorrogação da entrega da obra, de maneira que não é possível responsabilizar a empresa pelo atraso. Assim, não há inadimplemento contratual e tampouco danos morais indenizáveis. Precedentes do TJES em casos análogos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008035-83.2016.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : FABIANA SGARIA GARDIOLI RIBEIRO

ADVOGADO : LAIS BASTOS NOGUEIRA - OAB ES19017-A

RECORRIDO : SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA

ADVOGADO : WANDERSON GONCALVES MARIANO - OAB ES11660-A

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia consiste em aferir a (in) existência de atraso na entrega do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes.

Trata-se, pois, de contrato de promessa de compra e venda de imóvel pelo sistema de administração pelo preço de custo, assinado em 5.4.2013, relativamente à unidade nº 1206 do “Condomínio Residencial Green House”, localizado em Vila Velha/ES.

A Autora, adquirente, sustenta o atraso na entrega do apartamento e, com isso, pleiteia a condenação da empresa Demandada ao pagamento de cláusula penal e danos morais.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos.

Irresignada, a Demandante interpôs a presente Apelação Cível que, no meu sentir, não deve ser provida.

Como mencionado, o negócio jurídico em apreço diz respeito à construção por administração, também chamado “a preço de custo”, regulado pela Lei nº 4.591/1964, a saber:

Art. 58. Nas incorporações em que a construção fôr contratada pelo regime de administração, também chamado "a preço de custo", será de responsabilidade dos proprietários ou adquirentes o pagamento do custo integral de obra, observadas as seguintes disposições:

I - tôdas as faturas, duplicatas, recibos e quaisquer documentos referentes às transações ou aquisições para construção, serão emitidos em nome do condomínio dos contratantes da construção;

II - tôdas as contribuições dos condôminos para qualquer fim relacionado com a construção serão depositadas em contas abertas em nome do condomínio dos contratantes em estabelecimentos bancários, as quais, serão movimentadas pela forma que fôr fixada no contrato.

Art. 59. No regime de construção por administração, será obrigatório constar do respectivo contrato o montante do orçamento do custo da obra, elaborado com estrita observância dos critérios e normas referidos no inciso II, do art. 53 e a data em que se iniciará efetivamente a obra.

§ 1º Nos contratos lavrados até o término das fundações, êste montante não poderá ser inferior ao da estimativa atualizada, a que se refere o § 3º, do art. 54.

§ 2º Nos contratos celebrados após o término das fundações, êste montante não poderá ser inferior à última revisão efetivada na forma do artigo seguinte.

§ 3º As transferências e sub-rogações do contrato, em qualquer fase da obra, aplicar-se-á o disposto neste artigo.

Art. 60. As revisões da estimativa de custo da obra serão efetuadas, pelo menos semestralmente, em comum entre a Comissão de Representantes e o construtor. O contrato poderá estipular que, em função das necessidades da obra sejam alteráveis os esquemas de contribuições quanto ao total, ao número, ao valor e à distribuição no tempo das prestações.

Parágrafo único. Em caso de majoração de prestações, o nôvo esquema deverá ser comunicado aos contratantes, com antecedência mínima de 45 dias da data em que deverão ser efetuados os depósitos das primeiras prestações alteradas.

Art. 61. A Comissão de Representantes terá podêres para, em nome de todos os contratantes e na forma prevista no contrato:

a) examinar os balancetes organizados pelos construtores, dos recebimentos e despesas do condomínio dos contratantes, aprová-los ou impugná-los, examinando a documentação respectiva;

b) fiscalizar concorrências relativas às compras dos materiais necessários à obra ou aos serviços a ela pertinentes;

c) contratar, em nome do condomínio, com qualquer condômino, modificações por êle solicitadas em sua respectiva unidade, a serem administradas pelo construtor, desde que não prejudiquem unidade de outro condômino e não estejam em desacôrdo com o parecer técnico do construtor;

d) fiscalizar a arrecadação das contribuições destinadas à construção;

e) exercer as demais obrigações inerentes a sua função representativa dos contratantes e fiscalizadora da construção e praticar todos os atos necessários ao funcionamento regular do condomínio.

Art. 62. Em tôda publicidade ou propaganda escrita destinada a promover a venda de incorporação com construção pelo regime de administração em que conste preço, serão discriminados explìcitamente o preço da fração ideal de terreno e o montante do orçamento atualizado do custo da construção, na forma dos artigos 59 e 60, com a indicação do mês a que se refere o dito orçamento e do tipo padronizado a que se vincule o mesmo.

§ 1º As mesmas indicações deverão constar em todos os papéis utilizados para a realização da incorporação, tais como cartas, propostas, escrituras, contratos e documentos semelhantes.

§ 2º Esta exigência será dispensada nos anúncios "classificados" dos jornais.

Sobre o tema, em análise de casos semelhantes, este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE IDENIZAÇÃO INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA TERMO DE ADESÃO PARA A FORMAÇÃO DE CONDOMÍNIO E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO EM REGIME DE ADMINISTRAÇÃO LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA - TAXA DE ADESÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDA. 1. Na hipótese, malgrado subsista a figura do condomínio, este era administrado pela apelada, a qual, além de figurar no contratos na qualidade de Promitente Vendedora/Construtora, era quem recebia os pagamentos alusivos à fração ideal do imóvel objeto da avença firmada entre as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 2. O C. STJ, quando do julgamento do Resp. nº 155.195-6, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que é trienal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere. 3. A pretensão de repetição de indébito relativo ao valor despendido a título de taxa de adesão, que abrange dentre outras parcelas a comissão de corretagem, foi fulminada pela prescrição trienal, a teor do disposto no art. 206, § 3º, inciso IV, do CC. Precedente do E. TJES. 4.
No contrato de construção sob o regime de administração ou preço de custo, não há relação de consumo a ser tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo a relação jurídica ser regida pela Lei de Condomínio e Incorporações Imobiliárias - Lei 4.591/1964. 5. Para se aferir a responsabilidade da construtora há de se investigar se o atraso na entrega da obra decorreu de circunstâncias criadas por ela própria ou como cumprimento das deliberações tomadas pelos condôminos/adquirentes. 6. Em se tratando de condomínio fechado e havendo registros nas assembleias de alteração de cronograma de entrega da obra em razão de greves na construção civil e de defasagem do custo da obra, não há que se falar em pagamento de lucros cessantes decorrentes de atraso na construção.
7.
Descabe falar em ocorrência de danos morais, porquanto não evidenciado qualquer elemento anômalo a ofender a personalidade da recorrente, sendo firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao pontuar que o mero inadimplemento contratual não é hábil a ensejar referida modalidade indenizatória.
8. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035150131148, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE IDENIZAÇÃO INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA TERMO DE ADESÃO PARA A FORMAÇÃO DE CONDOMÍNIO E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO EM REGIME DE ADMINISTRAÇÃO LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA - TAXA DE ADESÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDA. 1. Na hipótese, malgrado subsista a figura do condomínio, este era administrado pela apelada, a qual, além de figurar no contratos na qualidade de Promitente Vendedora/Construtora, era quem recebia os pagamentos alusivos à fração ideal do imóvel objeto da avença firmada entre as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 2. O C. STJ, quando do julgamento do Resp. nº 155.195-6, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que é trienal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere. 3. A pretensão de repetição de indébito relativo ao valor despendido a título de taxa de adesão, que abrange dentre outras parcelas a comissão de corretagem, foi fulminada pela prescrição trienal à vista do disposto no art. 206, § 3º, inciso IV, do CC. Precedente do E. TJES. 4.
No contrato de construção sob o regime de administração ou preço de custo, não há relação de consumo a ser tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo a relação jurídica ser regida pela Lei de Condomínio e Incorporações Imobiliárias - Lei 4.591/1964.
5.
Para se aferir a responsabilidade da construtora há de se investigar se o atraso na entrega da obra decorreu de circunstâncias criadas por ela própria ou como cumprimento das deliberações tomadas pelos condôminos/adquirentes. 6. Trata-se de condomínio fechado e há registro nas assembleias de alteração de cronograma de entrega da obra em razão de greves na construção civil e de defasagem do custo da obra, razão porque não há que se falar em pagamento de lucros cessantes decorrentes de atraso na construção. 7. Descabe falar em ocorrência de danos morais, porquanto não evidenciado qualquer elemento anômalo a ofender a personalidade das recorrentes, sendo firme a jurisprudência do Tribunal da Cidadania ao pontuar que o mero inadimplemento contratual não é hábil a ensejar referida modalidade indenizatória
. 8. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035150173454, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)

Apelação Cível nº 0001493-49.2016.8.08.0035 Apelante: Fábio Ventorim Siqueira e Fabiana de Oliveira Ventorim Apelado: Santos Neves Planejamento e Incorporações Ltda e Condomínio Residencial Mar de Espanha Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. MÉRITO. CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO. PREÇO DE CUSTO. APLICAÇÃO DA LEI 4.591/64. RESPONSABILIDADE DOS CONDÔMINOS E PROPRIETÁRIOS ADQUIRENTES. INADIMPLÊNCIA. JUSTIFICATIVA PARA ATRASO NA ENTREGA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em suas contrarrazões, as apeladas suscitaram a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que os apelantes não impugnaram os argumentos e motivos adotados pelo juízo a quo e expressamente indicados na sentença. Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que as razões recursais impugnam satisfatoriamente os fundamentos da sentença, de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria, a meu ver, o direito do apelante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta. Preliminar rejeitada. 2. Também em sede preliminar, as apeladas arguiram a preliminar de ilegitimidade passiva de Santos Neves Planejamento e Incorporações Ltda. Sabe-se que a legitimidade é uma das condições da ação e deve ser aferida in status assertiones , ou seja, com base nas afirmações contidas na peça vestibular. No presente caso, os apelantes narraram que celebraram contrato de compra e venda com a apelada Santos Neves Planejamento e Incorporações Ltda e, em razão de suposto ilícito contratual, pleitearam indenização por danos materiais e morais. Dessa forma, diante da narrativa trazida na exordial, imperioso o reconhecimento da relação material entre as partes, fato este que, por si só, confere a legitimidade passiva à apelada Santos Neves Planejamento e Incorporações Ltda.. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. Ab initio , necessário ressaltar que a realização do empreendimento supramencionado ocorreu pelo regime da construção por administração, conforme contrato de fls. 30/45, o que faz atrair a aplicação da Lei nº 4.591/64, mais precisamente seus artigos 58 a 62. 4.
Da leitura dos aludidos preceptivos legais, extrai-se que, será de responsabilidade dos proprietários ou adquirentes o pagamento do custo integral da obra (observadas algumas disposições), sendo obrigatório constar do contrato o montante do orçamento do custo. Da mesma forma, previu que as revisões de estimativa do custo da obra seriam efetuadas semestralmente, em comum entre a Comissão de Representantes e o construtor, ou seja, no decorrer da obra feita nesta modalidade, é possível a alteração do valor anteriormente estabelecido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035170156836, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020). 5. I
n casu , a cláusula 5.1 do contrato (fls. 34/35) estipulou o preço total da unidade em R$ 124.448,26 (cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), e o prazo de entrega era de 48 (quarenta e oito) meses contados da data do término das fundações, considerando-se tal a data do término da concretagem da última sapata ou bloco de fundação, seja ela direta ou indireta. (cláusula 6ª fl. 35). 6.
Ademais, a cláusula 6.3 (fl. 36) estabeleceu que qualquer prorrogação de prazo seria comunicada pela construtora à comissão de representantes do condomínio.

7. Compulsando os autos, mais precisamente a ata da assembleia geral ordinária do condomínio realizada em 28/04/2015 (fls. 137/138), verifico que, em razão da inadimplência dos adquirentes e da crise econômica enfrentada no país, estimou-se um deficit de aproximadamente R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), fatores estes que, a meu ver, justificam o atraso na entrega do empreendimento. 8.
Chego a essa conclusão uma vez que, nessa modalidade de empreendimento, os adquirentes das unidades imobiliárias assumem o risco pelo atraso da entrega e da necessidade de revisão da estimativa de preço
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160013666, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO A PREÇO DE CUSTO. CUB SOBRE AS PARCELAS. RECOMPOSIÇÃO DA DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. AFASTAR. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1) Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de construção sob o regime de administração a preço de custo, os quais são regidos pela Lei nº 4.591/64. Precedentes. 2) Em que pese o contrato não dispor expressamente acerca das parcelas semestrais, é evidente que ao tratar da correção de todas as cotas mensais, as inclui. Até porque, como é cediço, a simples correção monetária visa a recomposição da desvalorização da moeda, não um plus que se insere ao crédito. 3)
Cuidando-se de construção a preço de custo, os recursos para a realização da obra compete aos condôminos que, na forma do art. 58 da Lei nº4.591/64 são os responsáveis pelo custo integral do empreendimento. Logo, a construção depende de todos os adquirentes para a finalização. Ocorrendo atrasos ou inadimplência, evidentemente, o cronograma de entrega poderá sofrer alteração
. 4) Com efeito,
em se tratando de condomínio fechado, o qual há registro de alteração de cronograma de entrega da obra em razão de inadimplência e outros fatores nas assembleias cujas deliberações são obrigatórias para todos os condôminos , não há que se falar em pagamento de lucros cessantes decorrentes de atraso na construção.
5) Na mesma linha, descabe falar em ocorrência de danos morais, porquanto não evidenciado qualquer elemento anômalo a ofender a personalidade do recorrente, sendo firme a jurisprudência do Tribunal da Cidadania ao pontuar que
o mero inadimplemento contratual não é hábil a ensejar referida modalidade indenizatória 6) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035130226034, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019)

No caso em julgamento, o contrato de administração previu estimativa de entrega da obra para 48 (quarenta e oito) meses contados a partir da conclusão da fundação, consoante cláusula SEXTA, com previsão de prorrogação nas hipóteses descritas no item 6.1, dentre as quais se destaca eventual inadimplência dos condôminos, fls. 25 e seguintes.

O item 6.3 do contrato estabeleceu, ainda,
verbis: “Qualquer prorrogação de prazo acaso ocorrida será comunicada pela CONSTRUTORA à comissão de Representantes do Condomínio”.

No e-mail enviado pela construtora, fls. 46, foi informado que o término das fundações ocorreu em outubro de 2011, de maneira que o prazo para a entrega seria, a princípio, setembro de 2015. Entretanto, no mesmo comunicado, a empresa afirmou que, em outubro de 2015, havia inadimplência de valor superior a R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), de maneira que, na ocasião, assinalou que o imóvel poderia ser entregue em março de 2016, caso fossem quitados os valores em atraso.

Constam
dos autos
, ainda, cópias das atas das Assembleias de condôminos realizadas em 9.4.2014, 21.5.2015, 26.11.2015, 17.3.2016 e 8.6.2016, sendo nesta última informado que a obra estava concluída, com o início do agendamento de vistoria das unidades, fls. 130 e seguintes. Em todas as reuniões, foram atualizados os custos da obra e, ainda, expressamente indicada a pendência de pagamento de valores expressivos por parte de condôminos, o que justificou a prorrogação na finalização da construção, financiada exclusivamente pelo montante pago pelos adquirentes.

O habite-se foi expedido em agosto de 2016, fls. 168, e o apartamento da Autora foi entregue em 23.9..2016, conforme termo de entrega da unidade de fls. 169.

Nessa linha, considerando que o contrato estabelecido pela Demandante consistia em construção pelo regime de administração, no qual a responsabilidade pelo pagamento do custo integral da obra seria dos proprietários ou adquirentes, a inadimplência de um ou mais condôminos representou prejuízo aos demais, sendo plenamente justificável a prorrogação da entrega, devidamente comunicada aos interessados.

Assim, não é possível responsabilizar a construtora pela prorrogação na finalização, de maneira que permanece irretocável a rejeição dos pedidos de condenação da empresa ao pagamento de multa decorrente do atraso ou, ainda, indenização por danos morais, dada a inexistência de inadimplemento contratual ou situação desproporcional que autorizassem o referido ressarcimento.

Logo, mantém-se hígida a r. sentença de improcedência.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do resultado, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação em razão da gratuidade judiciária concedida à Autora (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.